Tribunal: TJDFT
Processo: 0700174-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA COMPARTILHADA PARA UNILATERAL. FIXAÇÃO DO LAR MATERNO COMO REFERÊNCIA MELHOR INTERESSE DO MENOR. NECESSIDADE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A alteração do regime de guarda é medida drástica que requer a análise de elementos concretos de prova pré-constituída capazes de ensejar a alteração do regime de guarda em sede de agravo de instrumento
2. O direto que se discute nos autos é o melhor interesse da criança e do adolescente sendo imprescindível a instauração do contraditório e da ampla defesa, a fim de reunir fundamentos firmes que direcionem para a melhor decisão.
3. A questão controvertida demanda ampla dilação probatória, com a realização de estudo psicossocial no momento processual adequado, além do exercício do contraditório em toda a sua extensão, de modo que os argumentos da agravante, assim como os elementos de prova até então produzidos, não são suficientes para excepcionalizar a alteração do regime de guarda nos moldes pleiteados pela recorrente.
4. Ante a ausência de elementos de prova que corroborem a versão da agravante quanto à necessidade urgente de alteração da guarda dos filhos, a decisão agravada deve ser mantida, até que se conclua a instrução processual na instância originária.
5. Embora exista medida protetiva decretada entre os genitores, a decisão que a decretou consigna expressamente não haver qualquer registro de violência contra a criança, enquanto a própria recorrente admite jamais ter criado qualquer obstáculo para o livre convívio entre pai e filha, circunstância que, nesse estágio do processo, permite a formação de um juízo adequado de convicção no sentido de que o genitor não apresenta risco à integridade física e emocional de sua filha.
6. Recurso conhecido e não provido.